Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-34.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (APELANTE), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (APELANTE), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (APELANTE), JOAO RENATO LUPERINI - CPF: 009.984.871-63 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DAMACENA - CPF: 562.328.881-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA POR ERRO NA DATA DE DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POSTERIOR NÃO INTERFERE NA TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara de Mirassol D'Oeste que rejeitou liminarmente embargos à execução sob fundamento de intempestividade, com base na certidão de ID 80655512, que indicava como data de distribuição o dia 22/03/2022. Os apelantes sustentam que os embargos foram tempestivamente protocolados em 01/12/2021, conforme demonstram certidões de autuação, inexistência de conexão e pedido de gratuidade, e que a posterior redistribuição dos autos foi equivocadamente interpretada como data de ajuizamento. Requerem a reforma da sentença para que os embargos sejam recebidos e processados regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução foram tempestivamente opostos, considerando a alegação de erro material na data de distribuição constante da certidão que fundamentou a rejeição liminar da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A numeração dos embargos (1003117-34.2021.8.11.0011) comprova que a distribuição ocorreu em 2021, e não em 2022, como indevidamente indicado na certidão de ID 80655512.

Certidões nos
IDs
71622455, 71625692 e 71625693 comprovam que os embargos foram autuados, analisados quanto à prevenção e acompanhados de pedido de gratuidade em 01/12/2021, confirmando a efetiva distribuição nesta data.

O prazo para oposição dos embargos à execução se encerrava em 08/12/2021, conforme a própria certidão de ID 80655512, de modo que o ajuizamento em 01/12/2021 revela a tempestividade da medida.

A redistribuição dos autos determinada em 22/03/2022 (ID 80237355), por decisão do Juízo da 2a Vara, foi erroneamente interpretada como data originária de distribuição, quando na verdade decorreu de simples modificação de competência interna.

A sentença incorreu em erro material ao considerar intempestivos os embargos, razão pela qual deve ser reformada para permitir seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D'Oeste, que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade, com fulcro no art. 918, inciso I,
c.c
. art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam que houve equívoco quanto à data de distribuição dos embargos à execução. Afirmam que, embora a sentença tenha se embasado na certidão de ID 80655512, que apontou a distribuição dos embargos em 22/03/2022, os embargos foram efetivamente protocolados em 01/12/2021, conforme certificado nos
IDs
71622455, 71625692 e 71625693.

Argumentam que a discrepância ocorreu porque o processo foi inicialmente distribuído por dependência
à
execução no 1002174-17.2021.8.11.0011 e, posteriormente, houve redistribuição para o Juízo da 1a Vara, conforme despacho de ID 80237355, o que teria gerado o equívoco quanto à data de distribuição.

Destacam que, conforme a própria certidão que fundamentou a sentença, o prazo final para interposição dos embargos era 08/12/2021, e estes foram distribuídos em 01/12/2021, portanto, tempestivamente.

Requerem o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o
processa
mento e julgamento dos embargos à execução.

Sem contrarrazões, ante a não
angularização
da relação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
sentença rejeitou liminarmente
os embargos
à Execução por intempestividade, pois
distribuídos em 22-03-2022, conforme certidão de id 282647882 - Pág. 1.

Contudo, de plano verifica-se o equívoco, pois a própria numeração dos Embargos é datada de 2021 (
1003117-34.
2021
.8.11.0011), constata
ndo
-se que o ano de distribuição é 2021, e não 2022, como consignado na certidão que embasou a sentença recorrida.

Ademais, as certidões de ID 71622455 (regularidade de autuação), ID 71625692 (inexistência de conexão, continência e prevenção) e ID 71625693 (pedido de justiça gratuita)
foram todas emitidas em 01/12/2021, atestando que nesta data os embargos já haviam sido distribuídos.

Conforme consta na própria certidão de ID 80655512, utilizada pelo magistrado para fundamentar sua decisão, o prazo final para a apresentação dos embargos à execução era 08/12/2021, considerando a data de citação dos executados. Se os embargos foram distribuídos em 01/12/2021, como demonstram as certidões mencionadas, resta evidente sua tempestividade.

O equívoco parece ter ocorrido em virtude da redistribuição dos autos determinada pelo despacho de ID 80237355, em que o Juízo da 2a Vara determinou a redistribuição para o Juízo da 1a Vara. Esta redistribuição, ocorrida em 22/03/2022, foi incorretamente interpretada como data de distribuição original dos embargos.

A tempestividade dos embargos à execução é requisito de admissibilidade previsto no artigo 915 do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias para sua oposição, contados da juntada aos autos do mandado de citação. No caso em tela, considerando que o prazo final para apresentação dos embargos era 08/12/2021, e estes foram distribuídos em 01/12/2021, verifica-se o cumprimento do requisito temporal.

Nesse contexto, há de se reconhecer que a sentença recorrida incorreu em erro ao rejeitar liminarmente os embargos à execução, pois utilizou como fundamento informação equivocada quanto à data de distribuição do feito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025